Tribunal: TJES
Processo: 5001121-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão de associado
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KENNEL CLUB CAPIXABA e outros

AGRAVADO: CRISTIANE ARAUJO OLIVEIRA e outros (8)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXCLUSÃO DE ASSOCIADOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NA ORIGEM – FALTAS GRAVES IMPUTADAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu restrito efeito devolutivo, encontra-se limitado a analisar as questões decididas pelo juízo de origem, sendo, pois, vedado ao juízo ad quem, a análise de matérias que extrapolem esses limites, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em uma análise perfunctória, própria deste momento, verifica-se que a alegação recursal acerca da ilegitimidade ativa da agravante Maria Augusta Dalvi não foi submetida à análise pelo juízo a quo e nem tampouco oportunizado o contraditório, o que impede a manifestação desse órgão recursal.

2.
Em que pesem os argumentos dos agravantes com relação ao fato de que os agravados compõem o conselho deliberativo e, por tal razão, não instaurariam procedimento no qual figurariam como requeridos, vê-se que há litigiosidade entre as partes, que ajuízam demandas umas contra as outras, com acusações recíprocas. Há circunstâncias pendentes de esclarecimentos de ambas as partes da relação litigiosa, tornando impertinente que haja interferência do Poder Judiciário, neste momento, na configuração de administração empresarial vigente há mais de duas décadas.

3.

N
a origem, sequer foi ofertada defesa pelos ora agravados, estando a demanda ainda em fase incipiente e, considerando, como afirmam os próprios agravantes, que somente o Poder Judiciário poderá determinar a exclusão dos
associados agravados, deve-se permitir o devido exercício da ampla defesa e do contraditório como medida de cautela, evitando a confirmação de medidas drásticas e desproporcionais sem que haja exercício satisfatório do contraditório e ampla instrução probatória.

4.

À
míngua de elementos autos capazes de demonstrar a cabalmente as graves faltas imputadas aos agravados e, notadamente, a ausência do contraditório tanto no âmbito administrativo, como no judicial, com a finalidade de apurar as condutas apontadas, não se mostra plausível por meio desta análise não exauriente impor aos ora recorridos a penalidade pretendida pelos recorrentes.

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001121-13.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KENNEL CLUB CAPIXABA, MARIA AUGUSTA DALVI

AGRAVADO: CRISTIANE ARAUJO OLIVEIRA, CARLOS ROBERTO RIDOLF, ALINE ALMEIDA DE ABREU, ANDRE CAROLINO DE SOUZA, ARNALDO JOSE AKUBUEC BRONI DO VALLI, CRISTIANO LEITE DA SILVA, EMERSON CRENCIO DA CONCEICAO, ISABELA ZANDOMENICO MAGALHAES, RAYZA OLIVEIRA RIDOLFI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ZILMAR JOSE DA SILVA JUNIOR - ES9597-A

Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652
Advogados do(a) AGRAVADO: JORGE ELIAS ZUCOLOTO JUNIOR - ES21921, TAINA RITA OLIVEIRA FEU - ES33237-A, LORRAINY ALVES PINTO - ES35652

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
p
o
r

KENEL CLUB C
A
PIXABA e por MARIA AUGUSTA DALVI

contra a
Decisão
digitalizada em
ID
2131308
,
proferida pel
a

MM
Ju
í
z
a

de Direito
da

2ª
Vara
Cível de Vitória,

Danielle Nunes Marinho
,
que,
n
a Ação Ordinária ajuizada em
face de

CRISTIANE ARAÚJO OLIVEIRA E OUTROS (+8)
,

indeferiu o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela que visava a suspensão dos direitos dos associados agravados, com o imediato afastamento das funções que cada um exerce, e a manutenção da agravante, atual presidente, como única administradora/gestora da associação ou acompanhada de administrador designado.

Irresignados, os agravantes sustentam em suas razões recursais ID 2131305
,
em resumo que
(
1
)
a exclusão de associado no caso em apreço só é possível se ocorrer judicialmente, uma vez que os responsáveis pela prática dos atos faltosos que fundamentam o pedido de exclusão judicial formulado na origem compõem o Conselho Deliberativo e não vão instaurar procedimento em que figurarão como investigados e/ou representados, e ainda que fizessem, esse procedimento seria inócuo ou nulo, já que os faltosos controlariam os dois polos do feito extrajudicial;
(
2
)
“a associação está com seu patrimônio e existência ameaçados pelos atos praticados pelos agravados, que precisam ser, ainda que cautelarmente, urgentemente, cessados, através do afastamento deles de suas funções administrativas e/ou estatutárias”; e
(
3
)
“a exclusão e/ou eliminação dos associados, reconhecidos os fatos constitutivos do pedido, devidamente demonstrado pela documentação que instruiu a inicial, será, sim, precedida do devido contraditório e da ampla defesa que, neste caso, serão exercidos no curso da ação judicial que tramita na origem, de modo que não procede o entendimento do Juízo de Piso de que tais garantias constitucionais não seriam observadas”.

D
ecisão ID 2145167, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência recursal pretendido.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente destaco que o recurso de agravo de instrumento, em função de seu restrito efeito devolutivo, encontra-se limitado a analisar as questões decididas pelo juízo de origem, sendo, pois, vedado ao juízo
ad quem
, a análise de matérias que extrapolem esses limites, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em uma análise perfunctória, própria deste momento, verifica-se que a alegação recursal acerca da ilegitimidade ativa da agravante Maria Augusta Dalvi não foi submetida à análise pelo juízo
a quo
e nem tampouco oportunizado o contraditório, o que impede a manifestação desse órgão recursal.

Dito isso, verifica-se que a questão devolvida a essa instância recursal cinge-se a averiguar a possibilidade de imediata exclusão dos agravados dos quadros de associados da agravante
KENEL CLUB C
A
PIXABA
,
em razão de supostas faltas graves pelos mesmos cometidas.

Em que pesem os argumentos dos agravantes com relação ao fato de que os agravados compõem o conselho deliberativo e, por tal razão, não instaurariam procedimento no qual figurariam como requeridos, vê-se que há litigiosidade entre as partes, que ajuízam demandas umas contra as outras, com acusações recíprocas.

Ademais, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 557.192/MS, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Há circunstâncias pendentes de esclarecimentos de ambas as partes da relação litigiosa, tornando impertinente que haja interferência do Poder Judiciário, neste momento, na configuração de administração empresarial vigente há mais de duas décadas.

Isso porque, na origem, sequer foi ofertada defesa pelos ora agravados, estando a demanda ainda em fase incipiente e, considerando, como afirmam os próprios agravantes, que somente o Poder Judiciário poderá determinar a exclusão dos
associados agravados, deve-se permitir o devido exercício da ampla defesa e do contraditório como medida de cautela, evitando a confirmação de medidas drásticas e desproporcionais sem que haja exercício satisfatório do contraditório e ampla instrução probatória.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência:

Ação de dissolução parcial da sociedade com pedido de concessão de tutela provisória Pretensão de exclusão da ré da sociedade em sede de tutela de urgência Indeferimento Processo de origem que está em fase de instrução (com deferimento de perícia contábil e no aguardo da apresentação de quesitos pelas partes) Momento processual que recomenda a manutenção da decisão recorrida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2164280-27.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018; Data de Registro: 01/10/2018).

No mesmo sentido, esse Órgão Fracionário já decidiu que
“[...] Conquanto a exclusão do sócio seja um direito da sociedade, para fins de se defender contra aqueles que coloquem em risco a permanência de suas atividades, exige-se a comprovação da existência de falta grave, estas compreendidas, por sua vez, como as que impeçam o prosseguimento regular de suas atividades, de modo que a exclusão do sócio, tido como culpado, seja a única forma de proteger a higidez da sociedade.[...]”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120264437, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

Com efeito, à míngua de elementos outros capazes de demonstrar a cabalmente as graves faltas imputadas aos agravados e, notadamente, a ausência do contraditório tanto no âmbito administrativo, como no judicial, com a finalidade de apurar as condutas apontadas, não se mostra plausível por meio desta análise não exauriente impor aos ora recorridos a penalidade pretendida pelos recorrentes.

Nesses termos, mostrando-se inviável que a associação exclua o associado à sua revelia, sem oportunizar-lhe a manifestação e ampla defesa sobre os atos que lhe acarretam prejuízo, não se vislumbram razões para reforma da decisão agravada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao Agravo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.